Tribunal: TJBA
Processo: 8047750-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047750-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

AGRAVADO: KARINE RAIANA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WENIA ICKSAN DOMINGUES SILVA, WESLEY LUIZ DOMINGUES SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar à concessionária de energia elétrica a instalação do serviço no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 30.000,00.

2. A agravante sustenta a exiguidade do prazo fixado, pleiteando sua ampliação para 120 dias, com fundamento em norma regulatória da ANEEL.

3. Foi deferida tutela antecipatória recursal para ampliar o prazo para 120 dias.

4. A parte agravada não apresentou contrarrazões.

5. A controvérsia envolve a adequação do prazo fixado para cumprimento da obrigação, bem como a manutenção da tutela e da multa cominatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo de 10 dias fixado para a ligação de energia elétrica é compatível com as normas regulatórias aplicáveis; (ii) saber se devem ser mantidos os demais termos da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

8. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial, vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e expressamente reconhecido como tal pelo art. 10 da Lei nº 7.783/89.

9. A concessionária de serviço público submete-se ao regime da Lei nº 8.987/95, devendo assegurar prestação adequada, com observância dos requisitos de regularidade, continuidade, eficiência e segurança (art. 6º, §1º).

10. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 estabelece, em seu art. 88, prazos específicos para conclusão de obras de conexão, sendo de até 120 dias para intervenções que envolvam rede de distribuição com complementação de fases.

11. No caso concreto, a necessidade de obra na rede elétrica justifica a aplicação do prazo de 120 dias, revelando-se exíguo o prazo de 10 dias inicialmente fixado.

12. Por outro lado, permanecem presentes os requisitos da tutela de urgência, considerando o caráter essencial do serviço e o risco de prejuízo ao usuário.

13. Eventual discussão acerca do cumprimento da obrigação pelo agravante e, inclusive, agravado, especialmente quanto ao padrão de entrada, deve ser analisada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão agravada exclusivamente quanto ao prazo para cumprimento da obrigação, fixando-o em 120 dias, mantidos os demais termos.

Dispositivos relevantes citados

- Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 88.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8047750-70.2025.8.05.0000 em que é agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e agravado
KARINE RAIANA DE OLIVEIRA,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENT
O

ao recurso, nos termos do voto do relator.